Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCI
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014231-08.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: ZILDA DA SILVA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 8556253):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CASOS EXCEPCIONAIS – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, por ser defesa excepcional, não tem o condão de substituir os embargos ou a impugnação, constituindo a exceção instrumento para que o executado suscite questões de ordem pública.
As razões recursais apresentadas pela agravante não amparam a sua pretensão de obter a reforma do decisum, pois, embora admitida pela doutrina e jurisprudência, a Exceção de Pré-Executividade só se justifica em casos excepcionais em que o título executivo seja flagrantemente nulo/inexistente ou quando faltar qualquer das condições da ação ou pressupostos processual.. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014231-08.2018.8.11.0000, Relator(a): DIRCEU DOS SANTSO, j. em 03/07/2019).
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, 485, VI, 509, § 4o, 786 (586 CPC/73) e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, artigo 16 da Lei n. 7.347/85 e artigo 21 da Lei n. 4.728/65, ao argumento de que: (a) há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação; (b) extinção do presente feito por impossibilidade de realização da liquidação nos parâmetros fixados pelo cumprimento de sentença; (c) aplicação do índice de inclusão de valores referentes a planos econômicos - plano verão - de 42,72 % para janeiro de 1989 e 10,14%, em fevereiro de 1989; (d) o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença; (e) não inclusão de juros remuneratórios mensais, uma vez que estes não foram inseridos na sentença, sob pena de violação à coisa julgada; (f) é vedada a utilização das Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça para atualização do débito, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança; (g) é vedada a inclusão de valores referentes a planos econômicos posteriores ao plano verão e (h) a exceção de pré-executividade é uma medida excepcional de possibilidade do executado em promover a defesa de seus direitos e interesses, como ocorreu no presente caso, uma vez que o título executivo em questão não possuem liquidez, certeza e exigibilidade.
Recurso tempestivo (id. 9037966).
Contrarrazões (id. 106205998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início cumpre salientar que não há se falar em sobrestamento deste feito na medida em que as ordens de suspensão proferidas no Recurso Extraordinário n. RE 632.212 (Tema 285), não alcança as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.
Em relação ao pedido de suspensão do trâmite quanto o Tema 948/STJ (RESp 16.438263/SP), deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida matéria não foi prequestionada, incidindo os óbices sumulares 211, 282, 356/STJ.
Igual entendimento recai em relação às controvérsias dos temas 302 (índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de planos econômicos), 482 (prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual), 685 (termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em ação civil pública), 723 e 724 (legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na referida ação civil pública) e 877 (possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença), verifica-se que as questões também não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 302, 482, 685, 723, 724, 877 e 948/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, a parte recorrente alega violação aos artigos 240, 485, VI, 509, § 4o, e 771, parágrafo único, do CPC, artigo 16 da Lei n. 7.347/85 e artigo 21 da Lei n. 4.728/65, ao argumento de que: (a) há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação; (b) extinção do presente feito por impossibilidade de realização da liquidação nos parâmetros fixados pelo cumprimento de sentença; (c) aplicação do índice de inclusão de valores referentes a planos econômicos - plano verão – de 42,72 % para janeiro de 1989 e 10,14%, em fevereiro de 1989; (d) o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença; (e) não inclusão de juros remuneratórios mensais, uma vez que estes não foram inseridos na sentença, sob pena de violação à coisa julgada; (f) é vedada a utilização das Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça para atualização do débito, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança; (g) é vedada a inclusão de valores referentes a planos econômicos posteriores ao plano verão.
No entanto, tem-se que as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 786 CPC (586 do CPC/73), está amparada na assertiva de que a exceção de pré-executividade é uma medida excepcional de possibilidade do executado em promover a defesa de seus direitos e interesses, como ocorreu no presente caso, uma vez que o título executivo em questão não possui liquidez, certeza e exigibilidade.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Desse modo, as razões recursais apresentadas pela parte agravante não amparam a sua pretensão de obter a reforma do decisum, pois, embora admitida pela doutrina e jurisprudência, a Exceção de Pré-Executividade só se justifica em casos excepcionais em que o título executivo seja flagrantemente nulo/inexistente ou quando faltar qualquer das condições da ação ou pressupostos processuais.
Dessa feita, como se depreende do recurso, a questão apresentada pela agravante não se refere a nenhuma dessas hipóteses, de modo que sua pretensão não merece acolhida”. (id. 8556253) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
Confira:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...).
3. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob o fundamento de que a questão alusiva à inexequibilidade do título pela falta de comprovação de ilegalidade, ilegitimidade e inverdade não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento, a fim de aferir de plano a inexistência do título executivo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1945047/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça